Tribunal: STF
Processo: ARE 1458970
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO PERÍODO TRABALHADO COMO POLICIAL MILITAR - -Pretensão à conversão do tempo trabalhado como policial militar em tempo comum com aplicação das normas do Regime Próprio de Previdência Social - Descabimento - Policiais militares que possuem regime próprio de previdência - Decreto-lei 260/70 Ausência de lacuna legislativa - Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 22):



    “Inegável, que o policial militar como servidor público, exerce atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e isso, devam ter direito a contagem diferenciada do tempo serviço, ainda mais quando deixam a corporação e concluem o tempo de contribuição para aposentadoria pelo RGPS. 



    E como ocorre, no caso dos autos, onde não há lei complementar, e o recorrente sendo ex-policial militar, tendo exercido atividade notoriamente de risco e que prejudica a saúde, ainda que mental, e poderia ter feito o mesmo com sua a integridade física, resta inegável o direito a contagem diferenciada do respectivo período”.



    A Presidência do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir pela inaplicabilidade do Tema 942 da sistemática de repercussão geral (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 3-5):



    “Como se dessume dos autos, o autor exerceu a função de policial militar entre 22/08/1983 a 16/05/1999 e requer o reconhecimento da especialidade do período, com a conversão para o período comum, e retificação da Certidão de Tempo de Contribuição, coma consequente revisão do seu benefício previdenciário. 



    A Constituição Federal trouxe regramentos distintos para o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares, sendo o primeiro disciplinado no artigo 40, e o segundo, no artigo 142, §3º, X, por força do disposto no art. 42, CF. 



    Por sua vez, a Constituição do Estado tratou dos servidores civis em seu art. 126, §4º, e dos militares em seu artigo 138, dispondo em relação a estes últimos, que haverá aplicação do regime jurídico dos servidores públicos civis naquilo que não colidir coma legislação específica.



      Ocorre que em São Paulo existe legislação própria disciplinando a inatividade dos policiais militares.



      Realmente, o Decreto 260/70, em seu artigo 50 e seguintes, estabelece as regras para a contagem do tempo de serviço por ocasião da transferência do policial-militar para a reserva ou de sua reforma. 



    À evidência, a pretensão do autor pela aplicação das regras do regime geral por analogia não pode prosperar, na medida em que se submete a regime previdenciário próprio.



    (...)



    Todavia, como acima já mencionado, as regras de aposentadoria especial por atividade penosa, perigosa ou insalubre (art. 40, §4º, CF), estão previstas apenas aos servidores civis, e não aos militares, inexistindo norma que estenda a eles essa previsão.



      Por conseguinte, a tese firmada no Tema 942 supratranscrito, ou mesmo a Súmula Vinculante nº 33, também não se aplica ao caso vertente, pois são referentes ao regime jurídico dos servidores públicos civis e não há lacuna legislativa a reclamar a aplicação da disciplina destes ou do regime geral de previdência aos policiais militares do Estado de São Paulo.” (grifei)



    Verifica-se que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG, Tema 942, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE n. 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2014, grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2015).



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente